Tribunal: CARF
Processo: 10580.727390/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727390/2011-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.924 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Assunto
SOLICIAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA ANGELA BACELLAR DE PINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MARIA ANGELA BACELLAR DE PINHO, contribuinte, pessoa física, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma
da DRJ em Curitiba/PR, Acórdão no 06-51.112/2015, às e-fls. 60/74, que julgou procedente da
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em relação ao exercício 2009, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 17/21, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727390/2011-08
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727390/2011-08

de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 117.207,36 auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 79/88, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
b) A omissão de rendimentos, apontada pela Receita Federal na Notificação de
Lançamento, por conta dos valores recebidos de pessoa jurídica no processo trabalhista
01966-1987-004-05-00-2 não observou a cópia do Acórdão de no 15022/08, constante
dos diversos documentos apresentados pela contribuinte e que demonstram todo o
desenrolar da ação trabalhista analisada.
c) Com essa atitude a Receita Federal se omitiu e desrespeitou o que foi determinado
pela Justiça do Trabalho na referida decisão.
d) O valor indicado como omissão de rendimentos pela Receita Federal corresponde ao
valor dos juros de mora e correção monetária, sendo que o Tribunal Regional do
Trabalho da 5a Região declarou que não incide imposto de renda sobre essas verbas.
e) O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Melo, ao proferir o seu
voto no Recurso Extraordinário de no 196.517-7 PR, confirmou que cabe à Justiça do
Trabalho decidir sobre os descontos fiscais em torno da decisão proferida pela mesma.
f) Diante da referida decisão do STF, o Tribunal Superior do Trabalho cancelou as
Orientações Jurisprudenciais em torno do assunto e as unificou editando a Súmula no
368, que versa sobre a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre os
descontos fiscais. Desse modo, não há dúvidas que compete à Justiça do Trabalho a
definição em torno da incidência do imposto de renda sobre o valor resultante do título
executivo judicial proferido pela mesma.
g) Portanto, não cabe à Receita Federal ignorar mandamento judicial, sob pena de violar
a Constituição Federal, em especial os incisos XXXV e XXXVI do art. 5o desta Carta
Magna.
h) No acórdão, indicado no item b, o Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região deixa
claro que o imposto de renda incide apenas sobre proventos que impliquem em aumento
de patrimônio, com isso, se constata que juros de mora e correção monetária recebidos
pela Impugnante implicam em ressarcimento pela demora do pagamento, o que não
pode ser considerado como acréscimo no patrimônio.
i) Nestes termos, pode-se asseverar que os juros e correção monetária são incompatíveis
com o conceito de renda (englobando os proventos de qualquer natureza), conforme
balizado pelo art. 43 da Lei de no 5.172/66.
j) Importante também destacar que a decisão do TRT se encontrada moldada com a
Orientação Jurisprudencial de no 400 do TST.
k) Reitera-se que, a decisão em comento já transitou em julgado, de forma que nenhum
argumento trazido pela Receita Federal será suficiente para desconsiderar matéria
protegida pela coisa julgada, sob pena de gerar uma verdadeira insegurança jurídica.
l) Nesse sentido, apenas por argumentação, serão apresentados outros fundamentos que
corroboram com a decisão em destaque e confirmam que não é cabível a incidência de
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727390/2011-08

imposto de renda sobre os juros de mora, correção monetária, bem como a incidência de
multa de ofício.
m) O Decreto no 3.000/99, em seu art. 55, inciso XIV, ao dispor sobre a inclusão na
base de cálculo do imposto de renda dos juros de mora, desrespeitou os limites legais,
afinal, o citado decreto não respeitou o inciso I do § 1o do art. 46 da Lei no 8.541/92, in
verbis.
n) O Decreto no 3.000/99 também violou o art. 84, inciso IV da Constituição Federal,
haja vista que o mesmo apenas permite ao Presidente da República expedir decretos
para fiel execução da lei.
o) Portanto, é inaplicável a incidência exposta no Decreto no 3.000/99, pois viola a
legalidade ao determinar incidência de imposto de renda sobre juros de mora, ainda
mais quando os juros moratórios são declarados como parcela indenizatória na esfera
trabalhista.
p) A multa de ofício de 75% aplicada à Impugnante é altamente desproporcional e se
mostra confiscatória, ou seja, fere o mandamento constitucional que protege o
contribuinte de não sofrer confisco ao ser cobrado tributos, conforme dispõe o art. 150,
inciso IV da Constituição Federal. Doutrina e jurisprudência convergem com esse
mesmo entendimento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela contribuinte durante todo
processo administrativo fiscal, especialmente no seu recurso voluntário, há nos autos questão
preliminar, prejudicando, dessa forma, a análise do mérito da questão nesta oportunidade, senão
vejamos.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o Auto de
Infração sob análise refere-se a exigência de crédito tributário concernente a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
Com efeito, a Recorrente impetrou Ação Ordinária n° 46544-55.2012.4.01.3300
perante a 16° Vara Federal da Seção Judiciaria do Estado da Bahia, em face da União, visando o
recalculo do imposto recebido acumuladamente, restituição dos valores retidos na ação
trabalhista e os oriundos das outras fontes, conforme depreende-se da sentença judicial anexa
junto ao recurso (e-fls. 89/94).
Entrementes, inobstante constar dos autos a informação de que a contribuinte se
valeu do Judiciário com o fito de discutir a matéria objeto do presente lançamento, não fora
acostado ao processo a documentação pertinente à aludida discussão judicial, apenas a sentença,
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727390/2011-08

o que inviabiliza verificar se há, efetivamente, concomitância entre as discussões administrativa
e judicial.
Ora, como a contribuinte registra a discussão judicial da regularidade/legalidade
da presunção, o qual fora adotado na conclusão da fiscalização, impõe-se tomar conhecimento do
teor do pedido formulado nos autos da Ação Ordinária, bem como das eventuais decisões e/ou
recursos apresentados até o presente momento, tendo em vista que podem guardar similitude
com as razões recursais da entidade, o que inviabilizaria o conhecimento de tais alegações em
face da concomitância, na esteira do disposto na Súmula CARF no 01, ou mesmo a necessária
observância por parte desse Colegiado na hipótese de rechaçar o Auto.
No entanto, somente com o conhecimento do inteiro teor da exordial, bem como
dos demais atos processuais e/ou decisões proferidas no decorrer do processo judicial em
epígrafe é que este Conselheiro poderá se manifestar sobre o assunto, com a segurança que o
caso exige, buscando evitar, sobretudo, proferir eventual voto contrário à Súmula CARF no 01.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de a
autoridade fazendária intimar a contribuinte à apresentar cópia integral da Ação Ordinária,
bem como a certidão de objeto e pé.
Inclusive, se for de interesse da contribuinte, manifeste-se acerca dos documentos
solicitados.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos, a partir de
intimação a contribuinte, a integra Ação Ordinária n° 46544-55.2012.4.01.3300, bem como,
caso entenda necessário, se manifestar sobre uma eventual concomitância, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira
Fl. 106
DF CARF MF
Original